Tribunal: STF
Processo: STA 721
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE AFASTAMENTO DO LIMITE ANUAL INDIVIDUAL PREVISTO NA AL. B DO INC. II DO ART. 8º DA LEI N. 9.250/1995. SUSPENSÃO INDEFERIDA. DECISÃO IMPUGNADA INSUBSISTENTE. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO NESSA SITUAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.